Tribunal: TJBA
Processo: 8060706-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060706-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS REIS SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ESTADO COMO EXECUTADO. FORO DA CAPITAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada na Comarca de Salvador, declinou a competência de ofício para o foro de domicílio da autora, situado no interior do estado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exequente domiciliado no interior pode optar pelo foro da capital para processar cumprimento individual de sentença coletiva contra o Estado; e (ii) o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial nessa hipótese. III. Razões de decidir 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece competência concorrente facultativa quando o Estado é demandado, permitindo ao autor optar pelo foro de seu domicílio, do local do ato/fato, da situação da coisa ou da capital do ente federado. 5. A prerrogativa de escolha do foro estende-se ao cumprimento de sentença, conforme interpretação sistemática do art. 516, parágrafo único, do CPC, sendo legítima a opção pelo foro da capital (domicílio do executado). 6. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, é vedada a sua declinação de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão agravada reformada. Recurso provido. Tese de julgamento: "É facultado ao exequente optar pelo foro da capital do ente federado para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva contra o Estado, sendo vedada a declinação de ofício da competência territorial, que possui natureza relativa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJBA, AI 8048205-35.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 25.11.2025; TJBA, Petição 8026410-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 14.04.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8060706-21.2025.8.05.0000, figurando, como agravante, MARIA HELENA DOS REIS SOUZA e, agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.